Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600176-75.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO CESAR BRUSTOLIN
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO CESAR BRUSTOLIN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600176-75.2020.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600176-75.2020.6.16.0162
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600176-
75.2020.6.16.0162 (DRAP - 0600142-03.2020.6.16.0162), que demonstrada a inelegibilidade prevista
no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n. 64/1990, indeferiu o registro da candidatura
de Paulo Cesar Brustolin. (Indeferimento do registro de candidatura de Paulo Cesar Brustolin, para
concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão, com o nº 20123, com o nome de urna:
Hércules, no município de Salto do Lontra/PR, vez que o candidato foi condenado pela prática de
crime contra a administração pública, notadamente aquele tipificado no Artigo 334, § 1º, alínea "b",
do Código Penal, nos autos das ações penais n. 5013310-91.2014.4.04.7002 e 5013433-
89.2014.4.04.7002. Apesar do documento de evento 32 comprovar o ajuizamento de revisão
criminal, tal ação autônoma de impugnação não suspende os efeitos da condenação, demandando
decisão judicial expressa nesse sentido. Bem por isso, até que cassada a decisão condenatória
transitada em julgado, esta permanece hígida e produz todos os seus efeitos, inclusive aqueles
previstos na Lei Complementar n. 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO CESAR BRUSTOLIN (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21023
316
26/11/2020 17:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.359

RECURSO ELEITORAL 0600176-75.2020.6.16.0162 – Salto do Lontra – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PAULO CESAR BRUSTOLIN
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
RECORRIDO: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO NÃO
EMENTA:
ELEITOR. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO.REVISÃO CRIMINAL. AUSENCIA DE DECISÃO
QUE DETERMINE A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRA. REGISTRO INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ITEM 1 DA ALÍNEA "e" DO INCISO I DO ART.
1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO
1. O cômputo dos votos atribuídos a candidatos cujos registros estejam sub judice
no dia da eleição ao respectivo partido político fica condicionado ao deferimento
desses registros, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97. Precedentes.
2. A existência de sentença penal condenatória, transitada em julgada por crime
descrito no art. 1º, inciso I, letra “e” 1, da Lei Complementar nº 64/90, implica a
inelegibilidade do condenado pelo prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 21023316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616590822100000020378692
Número do documento: 20112616590822100000020378692

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO CESAR BRUSTOLIN, em
face da decisão proferida pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra/PR (ID
15445866), pela qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura do recorrente por
ausência de condição de elegibilidade consistente na incidência da inelegibilidade decorrente
de condenação criminal.
Em suas razões recursais, alega o recorrente, em suma, que:
as condenações
a)
definitivas sofridas pelo candidato na Ação Penal nº 5013310-91.2014.4.04.7002/PR e na Ação
Penal nº 5013433-89.2014.4.04.7002/PR, já foram cumpridas na Execução Penal nº
5003222-422015.4.04.7007, são objeto da Revisão Criminal n°5049603-07.2020.4.04.0000; b)
a Revisão Criminal proposta pelo recorrente “ ostenta considerável probabilidade de êxito, haja
vista a existência de nulidade absoluta por ausência de intimação da sentença penal
condenatória recorrível, em manifesta contrariedade aos arts. 321, II e VI, e 564, III, o, do
Código de Processo Penal, na linha da sólida jurisprudência do STJ (REsp 814.655/SP e HC
124.803/SP);
em relação a terceira condenação criminal, decorrente da Ação Penal nº
c) 2007.70.07.000719-3/PR, informou que nos autos de Execução Penal nº
5003222-42.2015.4.04.700 obteve pronunciamento da prescrição retroativa da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito do art. 334, § 1º,, “d” do Código Penal. Ao final requer o
conhecimento e provimento do recurso para afastar em definitivo a causa de inelegibilidade do
art. 1º, I “e” da lei Complementar nº 64/90.
O Ministério Público, apresentou contrarrazões sustentando que:
o recorrente
a)
foi condenado por crime contra a administração pública relativamente ao crime estabelecido
pelo art. 334, § 1º. alínea “b”, do Código Penal, nos autos 5013310-91.2014.4.04.7002 e
5013433-89.2014.4.04.7002;
não há notícia de que tenha havido suspensão do efeito das
b)
condenações pelo órgão colegiado do tribunal competente, de modo a incidir a regra do art.
26-C da Lei Complementar nº 64/90, não sendo aplicável a Súmula 44 do TSE;
após
c)
interposição de apelação pelo recorrente junto ao Tribunal regional Federal da 4ª Região, foi
mantida sua condenação, com transito em julgado logo depois;
destaca que a condenação
d)
criminal definitiva importa na suspensão automática dos direitos políticos, enquanto durarem os
efeitos da condenação, por força no disposto nos arts. 14, §3º, II, e 15, III da CF/88;
no caso
e)
do recorrente, ultrapassado o período de suspensão de direitos políticos, após o cumprimento
da pena criminal, nos termos do art. 1º, I, “e”, 1, opera-se a inelegibilidade por 08 (oito) anos; f)
a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tem-se que a condenação
criminal transitada em julgado é suficiente para a suspensão dos direitos políticos da pessoa;
a suspensão dos direitos políticos gera também ausência e quitação eleitoral pelo prazo fixo
g)
da sentença condenatória após seu trânsito em julgado, a qual constitui outra condição de
elegibilidade (art. 11, § 1°, VI e § 7°, da Lei n° 9.504/1997). Ao final requer seja negado
Num. 21023316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616590822100000020378692
Número do documento: 20112616590822100000020378692

provimento ao recurso a fim de ser mantida sentença proferida pelo juízo a quo, mantendo-se o
indeferimento do registro de candidatura do recorrente (ID 15446366).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso interposto (ID 20244116).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC),
apresentado pelo Partido Social Cristão em favor de PAULO CESAR BRUTOLIN, pretenso
candidato ao cargo de vereador no Município de Salto do Lontra/ PR.
De início, anoto que, conforme consta no site do TSE (DigulgaCand), o candidato
não se elegeu.
Porém, tendo concorrido no pleito
, seu recurso deve ser apreciado,
sub judice
para os fins do estabelecido no parágrafo único no art. 16-A da Lei nº 9.504/97, que dispõe:
“
O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos
Parágrafo único:
atribuídos ao candidato cujo registro esteja
no dia da eleição fica
sub judice
condicionado ao deferimento do registro de candidatura”.

Pois bem, inconformado com a decisão que indeferiu seu requerimento de
registro de candidatura, o pretenso candidato interpôs o presente recurso, no qual pede a
reforma da sentença para ter seu registro de candidatura deferido, ao argumento de que
ingressou com pedido de revisão criminal em relação a duas das suas três condenações
penais, ao passo que em relação à terceira já houve a prescrição da pretensão punitiva.
Compulsando os autos verifica-se que foram trazidas a estes autos certidões que
dão conta de que o candidato foi condenado criminalmente nos seguintes processos:
5013310-91.2014.4.04.7002 e 5013433-89.2014.4.04.7002, pelo crime
a.
tipificado no Artigo 334, § 1º, alínea "b", do Código Penal, c/c o artigo 3º do Decreto-Lei 399/68,
na forma do artigo 71 do Código Penal, cuja condenação transitou em julgado em 01/12/2016 e
a punibilidade foi extinta em 26/02/2020;
2007.70.07.000719-3, pelo crime tipificado no Art. 16, caput, da Lei nº
b.
10.826/03, cuja condenação transitou em julgado em 10/06/2015 e a punibilidade foi extinta em
17/08/2017.
A Lei Complementar 64/90 prevê expressamente:
Art. 1º São inelegíveis:
Num. 21023316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616590822100000020378692
Número do documento: 20112616590822100000020378692

I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por
, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
órgão judicial colegiado
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público.
[...]”
(Destaquei)

Como se nota, o recorrente foi condenado pela prática de crime contra a
administração pública, notadamente aquele tipificado no Artigo 334, § 1º, alínea "b", do Código
Penal,
nos
autos
das
ações
penais
n.
5013310-91.2014.4.04.7002
e
5013433-89.2014.4.04.7002.
Em sua defesa o recorrente junta prova de ter ajuizado revisão criminal dessas
condenações; contudo, trata-se de ação autônoma de impugnação e que, por si só, não
suspende os efeitos da condenação.
Assim, sem que haja revisão de tais decretos condenatórios ou, no mínimo, a
suspensão de seus efeitos pelo juízo competente, permanecem hígidas e produzem todos os
seus efeitos, dentre os quais aqueles previstos na Lei Complementar n. 64/1990, importando
para o caso em apreço a inelegibilidade.
Em caso semelhante, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO
JULGADA PROCEDENTE PELO TRE. 1. REJEIÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO PELO TCE/RJ. PREFEITO. AUSÊNCIA. MOMENTO DO
REGISTRO DA CANDIDATURA. DELIBERAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL.
INOBSERVÂNCIA. PRONUNCIAMENTO DO STF NOS REs Nos 848.826 E
729.744. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº
64/1990. 2. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA E
DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. NÃO PREENCHIMENTO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE, ART. 15, III, C/C O ART. 14, § 3º, II,
AMBOS DA CF. 3. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO, PARA MANTER O INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA
CANDIDATURA TÃO SOMENTE COM BASE NA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº
64/1990 E NA AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE, QUAL SEJA, O PLENO GOZO DOS DIREITOS
POLÍTICOS, DE QUE TRATA O ART. 14, § 3º, II, DA CF. 4.
DETERMINAÇÃO DE NÃO REPASSE DE NOVOS RECURSOS E DE
ENCERRAMENTO DE TODOS OS ATOS DE CAMPANHA DO
Num. 21023316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616590822100000020378692
Número do documento: 20112616590822100000020378692

RECORRENTE. 5. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA
AC Nº 0601379–88.2018.6.00.0000.
[....]
9. "O ajuizamento de revisão criminal, sem que haja a obtenção de liminar
afastando os efeitos da condenação criminal, não é suficiente para ensejar o
" (AgR–REspe nº 104–21/SP, rel. Min.
deferimento do registro do candidato
Henrique Neves da Silva, DJe de 25.4.2013).
(Recurso Ordinário nº 060437361, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018) (originais sem
grifo)
No mesmo sentido, este Tribunal já se manifestou:
EMENTA RECURSO 1 - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE
CANDIDATURA. RECURSO ELEITORAL. ALÍNEA 'E' DO INCISO I
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO,
INCLUSIVE A INELEGIBILIDADE. PRECEDENTES DO TSE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA
DE CISÃO DO COMANDO JUDICIAL CONDENATÓRIO.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.Na esteira dos precedentes do TSE, a prescrição da pretensão executória
não apaga os efeitos secundários da condenação penal dentre os quais está a
causa de inelegibilidade prevista na alínea 'e' do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90.
2.O recebimento e processamento de revisão criminal não afastam, de
per si, a causa de inelegibilidade prevista na alínea 'e' do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64/90 porque está se vincula ao comando
judicial condenatório que, até o julgamento de procedência da revisão
criminal, é mantido hígido.
3.Recurso conhecido e desprovido. (RECURSO ELEITORAL n 35974,
ACÓRDÃO n 51528 de 27/09/2016, Relator: IVO FACCENDA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/09/2016)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - NEGATIVA DE DIPLOMAÇÃO -
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE AO REGISTRO DE
CANDIDATURA - TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA - INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 15, III DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE REVISÃO
CRIMINAL - CANDIDATO QUE, EMBORA ELEITO, NÃO DETINHA
A PLENITUDE DOS DIREITOS POLÍTICOS - NEGATIVA DA
DIPLOMAÇÃO EX OFFICIO - POSSIBILIDADE - RECURSO
DESPROVIDO.
Num. 21023316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616590822100000020378692
Número do documento: 20112616590822100000020378692

1. O termo inicial da incidência da suspensão dos direitos políticos prevista
no artigo 15, III, da Constituição Federal coincide com a data do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória.
2. A revisão criminal é instituto desprovido de efeito suspensivo, sendo
irrelevante seu ajuizamento para fins de não incidência da suspensão
dos direitos políticos derivada da condenação criminal transitada em
julgado.
3. O Juiz eleitoral, no exercício de sua função administrativa de execução e
fiscalização das eleições pode, verificada a existência de impedimento para
a diplomação de candidato eleito, negar-lhe, ex officio, o diploma.
4. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 7847, ACÓRDÃO n 37.064 de 24/06/2009,
Relator: GISELE LEMKE, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
01/07/2009) (originais sem grifo)

Assim, as alegações do recorrente não afastam a incidência da inelegibilidade
estabelecida no art. 1º, I, alínea "e", 1, da Lei Complementar 64/90, sendo certo, ademais, que
a existência de duas condenações penais que versam sobre crime contra a administração,
ambas de 01/12/2016 e com a punibilidade foi extinta em 26/02/2020, implica a inelegibilidade
do condenado por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, ou seja, ao menos até
25.02.2028.
Por todas as razões expostas, sendo patente a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600176-75.2020.6.16.0162 - Salto do Lontra - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PAULO CESAR BRUSTOLIN - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR0091766, MAYUMY TANGRIANY DIAS
MARTINS GOTARDI - PR0074776, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR0047165, JORGE JOSE
GOTARDI - PR0007959 - RECORRIDO: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO
LONTRA PR
Num. 21023316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616590822100000020378692
Número do documento: 20112616590822100000020378692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21023316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616590822100000020378692
Número do documento: 20112616590822100000020378692